Tribunal: STF
Processo: ARE 1519738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. NOVA LICITAÇÃO.



    I - Insurgiu-se a Parte Impetrante contra a rescisão do contrato administrativo por ela firmado com o INCA, bem como contra a instauração de novo procedimento licitatório Pregão n° 234/2005 com a adjudicação em favor de outra empresa. Pugnou, então, pela nulidade do ato de rescisão contratual, procedida sem que the fosse oportunizada defesa, bem como pela interrupção do referido procedimento licitatório.



    II - O MM. Juizo a quo entendeu pela nulidade da rescisão contratual, porquanto não oportunizada à Parte Impetrante a ampla defesa. Determinou, assim, que fosse mantido o termo contratual, ou seja, que o contrato perdurasse até 31/12/2007. Asseverou, no entanto, a legalidade do procedimento licitatório, bem como a contratação da empresa vencedora do certame, para período posterior ao término do prazo contratual aventado com a Parte Impetrante.



    III - A Lei nº 8.666/93 admite a rescisão unilateral do contrato, pela Administração, exigindo-lhe, porém a observância dos principios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. In casu, inexiste nos autos qualquer indício de que teria a Impetrante sido notificada da razão da rescisão contratual, inviabilizando, desta forma, o exercício da ampla defesa. Deve-se determinar, destarte, como assim o fez o MM. Juizo a quo, que a Impetrante continue prestando os serviços para os quais foi contratada até o termo final pactuado entre as Partes.



    IV - A Parte Impetrante, em seu Apelo, pretendeu demonstrar a nulidade do procedimento licitatório em liça, uma vez que seria desnecessária a realização do mesmo, já que o preço ajustado entre as Partes era inferior ao preço praticado no mercado. Entende-se, todavia, que discussão acerca de preços de mercado e preços ofertados pelos licitantes não cabe na via estreita do mandado de segurança, não merecendo reforma, desta maneira, a Sentença a quo.



    V - Por fim, quanto à alegação de que a Empresa vencedora da licitação não possuiria capacidade técnica para assumir a prestação do serviço objeto do contrato, pode-se verificar que a Autoridade Impetrada informa que foram tomadas todas as providências necessárias à verificação da qualificação da licitante. Em sendo assim, tendo a Administração constatado a capacidade técnica da licitante, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nesta seara para afirmar o contrário.



    VI - Remessa Necessária improvida.



    VII - Apelação da Parte Impetrante improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente